Tribunal: TJDFT
Processo: 0702061-19.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. NOTAS FISCAIS. COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS IDÔNEOS. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. VIABILIDADE. REGRA DE DISTRIBUIÇÃO. DESINCUMBÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO

1. A ação monitória compete àquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro (CPC, art. 700, I).

2. Entende-se por prova escrita o documento capaz de embasar o convencimento inerente à existência do direito vindicado, que não constitua título com eficácia executiva e se amolde, quanto à sua finalidade, aos limites das hipóteses legais que admitem o ajuizamento da ação monitória.

3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). A inobservância dessa regra por parte do devedor conduz à improcedência do pedido contido nos embargos à monitória.

4. A ação monitória não implica alteração da regra geral de distribuição do ônus probatório. A prova escrita, que serve de base para o seu ajuizamento, gera apenas a presunção relativa de existência do crédito, a partir de um juízo de cognição sumária realizado no início do processo.

5. Os documentos apresentados, consubstanciados na nota fiscal acompanhada pelo respectivo comprovante de entrega da mercadoria, são hábeis a instruir a ação monitória.

6. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário.

7. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Precedentes deste Tribunal.

8. A substituição do apelante pela Defensoria Pública não traduz condição lógica e necessária à concessão da justiça gratuita, que exige a comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica. Precedente.

9. Recurso conhecido e não provido.